Tribunal: TJDFT
Processo: 0731722-75.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0731722-75.2019.8.07.0001 RECORRENTE: NAILTON SALES DE SOUZA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRELIMINAR. ACESSO AOS DADOS DO CELULAR. AUTORIZAÇÃO DO RÉU. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA USO. PROVAS SUFICIENTES PARA A MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. INTENÇÃO DE DIFUSÃO ILÍCITA EVIDENCIADA POR MEIO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO FLAGRANTE. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O acesso da polícia às mensagens de texto transmitidas pelo telefone celular, com a devida autorização do réu, afasta a ilicitude da prova obtida. 2. No caso, as circunstâncias da apreensão da droga evidenciaram o dolo de difusão ilícita, uma vez que o apelante já estava sendo investigado por envolvimento com um grupo que praticava tráfico na região; havia informações de que ele estaria guardando drogas e arma para a gangue; no seu aparelho celular foram encontradas mensagens inequívocas nesse sentido; e, em sua residência, foram apreendidas porções de maconha, uma balança de precisão, dinheiro fracionado e uma arma de fogo. Nesse cenário, não há falar em absolvição ou mesmo desclassificação do delito de tráfico de drogas para a conduta de posse de entorpecentes para uso próprio. 3. Também não pairam dúvidas de que o apelante mantinha sob sua guarda 1 (uma) arma tipo revólver, marca ROSSI, calibre 38 Special, com numeração E119567, e 07 (sete) munições do calibre .38 Spl, sem a devida autorização, mesmo porque inconteste, sendo que o laudo de perícia criminal acostado aos autos concluiu que a arma de fogo/munições apreendida na posse do acusado é de uso permitido e está apta a efetuar disparos em série 4. Preliminar rejeitada e, no mérito, recurso desprovido. No recurso especial, o recorrente alega violação ao artigo 157, §1o, do Código de Processo Penal, asseverando que o acórdão recorrido admitiu prova ilícita, consubstanciada no acesso aos dados do celular do recorrente sem a observância dos critérios legais para tanto. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, aponta violação ao artigo 5o, inciso XII, da Constituição Federal, sustentando ofendido o direito ao sigilo das comunicações telefônicas. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece seguir, quanto à alegação de ofensa ao artigo 157, §1o, do Código de Processo Penal, pois a turma julgadora assentou, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, que o acesso às mensagens de texto transmitidas pelo celular do ora recorrente foi feito com a devida autorização deste. Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos fático-probatórios, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. O extraordinário, por seu turno, não colhe melhor sorte, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, a tardia alegação de ofensa à Constituição, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento.” (ARE 1287745 AgR, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 30/11/2020). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012